Tribunal: TJDFT
Processo: 0727553-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727553-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERTANIA DA SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por HERTÂNIA DA SILVA BATISTA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva (32.159/97) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Em suas razões (ID 48825467), a agravante sustenta que: 1) “promoveu a liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do processo 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”; 2) “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes.”; 3) já adotou o procedimento de liquidação prévia que, na pior das hipóteses, resultará do êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, portanto, não há nada que justifique o sobrestamento do presente feito; 4) “a sentença coletiva genérica, por exigir prévia liquidação, poderá ser objeto de liquidação coletiva ou de liquidação individual”; 5) a liquidação individual da sentença coletiva se relaciona com as ações coletivas e incumbe ao credor demonstrar não apenas o quantum debeatur, mas também a sua própria legitimidade ad causam para requerê-la; 5) é indiscutível a natureza alimentar da verba buscada, de modo que a liminar deve ser concedida para que a agravante não tenha mais que aguardar pela satisfação do seu crédito. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento regular da liquidação. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar os efeitos da liminar. Preparo recolhido (ID 48825469 e 48825470). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há urgência ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante pede a suspensão da decisão agravada e que determine ao juízo que dê prosseguimento regular à liquidação. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual, especialmente ao considerar a limitação probatória do cumprimento de sentença. Em análise estreita, cabível em juízo de cognição sumária, embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, não há urgência que autorize o deferimento da liminar. Inexiste, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera regular do contraditório. Ausente tal requisito cumulativo e necessário, a liminar deve ser indeferida. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator